Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA ASSINATURA TESTEMUNHAS. CARACTERÍSTICA DE TÍTULO EXECUTIVO. AFASTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão, que analisou toda a questão apresentada de forma clara e coerente.
2. O acórdão analisou de forma clara a questão, entendo que o contrato sem assinatura de duas testemunhas, ainda que firmado eletronicamente, não tem característica de título executivo extrajudicial.
2.1. O fato de o entendimento apresentado não ter acolhido o entendimento dos julgados indicados pela parte não torna o acórdão omisso.
3. Uma vez entendido que o documento apresentado não era um título executivo extrajudicial e que o rito indicado pela parte, perde a parte o interesse na análise do argumento da validade cobrança de honorários e custas processuais, já que a ação sequer seria processada.
4. Na verdade, a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal, o que não é possível na via estreita dos Embargos de Declaração.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.